Tribunal: STF
Processo: ARE 1586556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jair Antonio de Lima, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 49)
O recorrente “foi condenado pela prática do delito descrito no art. 337-A, incisos I e III, do Código Penal, por 65 vezes, na forma do art. 71 do Código repressivo, às penas de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa (fl. 7665).”
O Tribunal “em sede de ordem de habeas corpus , concedeu a ordem para determinar a intimação pessoal do ora recorrido sobre a sentença penal condenatória, permitindo-lhe interpor os recursos cabíveis (fls. 7765- 7785).”
O MPF interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento para restabelecer a certidão de trânsito.
Daí o recurso extraordinário, em que se alega ofensa ao artigo “artigo 5º, incisos LIV, LV da Constituição Federal.”(eDOC 64)
Requer o provimento do recurso para que o acórdão recorrido seja reformado.
É o relatório.
Decido.

Verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário.
Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.
A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, não interposto, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18).  

Ademais, ainda que superado o óbice, esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, verbis:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente